Tribunal: TJMT
Processo: 1026435-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026435-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ROBERSON GOUVEIA ALVES FERNANDES - CPF: 019.229.301-05 (RECORRIDO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. REVELIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 10.084,80 referente a taxas associativas inadimplidas desde abril de 2020, em razão de revelia decretada pela ausência à audiência de conciliação, apesar da apresentação de contestação escrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao pedido contraposto; (
ii
) verificar se a revelia foi corretamente aplicada apesar da apresentação de contestação escrita; e (
iii
) analisar se o pedido denominado "reconvenção" poderia ser recebido como pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de vício de fundamentação, pois expôs suficientemente os motivos que levaram à condenação, sendo que a ausência de manifestação expressa sobre pedido manifestamente inadmissível não configura omissão apta a anular o julgado.

4. A revelia foi corretamente aplicada, em observância ao art. 20 da Lei no 9.099/95, pois no sistema dos Juizados Especiais o comparecimento à audiência de conciliação é ato personalíssimo e obrigatório, sendo sua ausência causa imediata da revelia, independentemente da apresentação posterior de contestação escrita.

5. O pedido formulado pelo recorrente, embora denominado como "reconvenção", não pode ser recebido nem mesmo como pedido contraposto, pois não está fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia principal, conforme exige o art. 31 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. No âmbito dos Juizados Especiais, a ausência do demandado à audiência de conciliação gera revelia, independentemente da apresentação de contestação escrita. 2. O pedido contraposto nos Juizados Especiais somente é admissível quando fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia principal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 20 e 31; CPC,
arts
. 277, 278, 283, 489 e 248, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020; FONAJE,
Enunciado
05.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026435-37.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Roberson
Gouveia Alves Fernandes

Recorrido
: Associação Residencial São José

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Associação Residencial São José ajuizou reclamação em face de
Roberson
Gouveia Alves Fernandes. Noticiou que o reclamado aderiu voluntariamente à associação em 27/11/2014, comprometendo-se a pagar as taxas de manutenção mensais
, contudo,
não efetuou nenhum pagamento das taxas a partir de abril de 2020. Requereu a condenação do re
queri
do ao pagamento de R$ 14.809,06.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a citação foi válida, pois realizada no endereço do reclamado e recebida por funcionário da portaria do condomínio; b)
a
revelia foi corretamente aplicada pela ausência do reclamado na audiência de conciliação; c) a pretensão da reclamante estava amparada documentalmente e se tornou incontroversa pela revelia; d) cabível a aplicação de multa moratória de 2% e juros de 0,5% ao mês conforme o estatuto da associação; e) não cabível a aplicação de juros de 1% e correção pelo INPC, nem honorários advocatícios, por falta de previsão estatutária.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
conden
ar

o
reclamad
o

ao pagamento de R$ 10.084,80.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)

a
revelia foi indevidamente aplicada, pois apresentou contestação tempestiva;
b
) o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido contraposto (denominado erroneamente como reconvenção) para indenização por danos morais e materiais
, bem como
não analisou o pedido de parcelamento da dívida. Requereu
a
anula
ção

d
a sentença com determinação de apreciação do pedido contraposto
ou, no mérito,

o
reconhec
imento d
a natureza válida do pedido contraposto com condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e materiais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação ocorre apenas quando a decisão é desprovida de qualquer motivação, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Contudo, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha de forma clara e coerente as razões que formaram seu convencimento, solucionando a controvérsia.

Esta garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020
,
D
Je
de 14/12/2020)”

No caso em análise, a sentença apresentou os fundamentos que levaram à procedência parcial do pedido, destacando a validade da citação, a ocorrência da revelia e a comprovação documental da dívida.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido formulado pelo recorrente como "reconvenção" não configura omissão apta a anular o julgado.

Isso porque o instituto da reconvenção é expressamente vedado no rito dos Juizados Especiais (art. 31 da Lei no 9.099/95). Ademais, mesmo que se cogitasse seu recebimento como pedido contraposto, este seria inadmissível, pois sua causa de pedir – supostas condutas abusivas da associação – é diversa daquela que fundamenta a ação principal, que é a inadimplência das taxas de manutenção. Faltando a necessária conexão fática, o pedido é processualmente inadequado.

Portanto, ao não analisar um pedido manifestamente inadmissível, o juízo de origem não incorreu em vício de fundamentação. A sentença expôs suficientemente os motivos que levaram à condenação, atendendo aos requisitos legais.

Dessa forma, não há vício de fundamentação que justifique a anulação da sentença.

Revelia.

A revelia foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, em estrita observância ao disposto no art. 20 da Lei no 9.099/95, que estabelece:

"Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz."

No sistema dos Juizados Especiais, o comparecimento à audiência de conciliação é ato personalíssimo e obrigatório, sendo sua ausência causa imediata da revelia e da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, independentemente da apresentação posterior de contestação escrita.

No caso, o recorrente sustenta que a apresentação de contestação tempestiva afasta os efeitos da revelia.

Contudo, a sua ausência na audiência de conciliação (ID 331924014/PJe2), ato para o qual foi devidamente citado (ID
331924015
/PJe2
), atrai a aplicação do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Ressalte-se que a
audiência de conciliação é um dos pilares do microssistema dos Juizados
, razão pela qual
a ausência injustificada do demandado a este ato é o fato gerador da revelia, independentemente da posterior apresentação de contestação.

A peça de defesa, embora tempestiva, não tem o poder de afastar os efeitos
dela
, pois não supre a exigência legal do comparecimento pessoal. A finalidade da norma é estimular a autocomposição, objetivo que seria frustrado se a presença física pudesse ser substituída por uma manifestação escrita.

Portanto, correta a decisão do juízo de origem que, diante da ausência do recorrente à audiência de conciliação, decretou sua revelia, aplicando a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Quanto à validade da citação, o art. 248, §

4o do Código de Processo Civil é claro ao dispor que:

"§ 4o Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente."

O Residencial São José, local de residência do recorrente, é comprovadamente um loteamento com controle de acesso, conforme documentação constante dos autos. Assim, o recebimento do AR por funcionário da portaria é considerado plenamente válido para fins de citação.

Aliás, tanto é assim que, após a entrega da carta de citação (ID 331924015/PJe2), a parte requerida constituiu advogado e se habilitou nos autos apresentando contestação.

Corroborando esse entendimento, o Enunciado 05 do FONAJE preconiza que "
A correspondência ou
contra-fé
recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
.
"

Portanto,
a
revelia foi corretamente aplicada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

"(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)"

Da análise do caso concreto, verifica-se que o pedido formulado pelo recorrente, embora denominado
como
"reconvenção", não pode ser recebido nem mesmo como pedido contraposto, pois não está fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia principal.

Enquanto a ação originária trata da cobrança de taxas associativas inadimplidas desde abril de 2020, o pedido do recorrente versa sobre supostas práticas abusivas e discriminatórias da associação, como impedimento de recebimento de mercadorias, restrição de acesso ao aplicativo do condomínio e danos ao retrovisor de seu veículo.

Ademais, os documentos apresentados pelo recorrente (áudios e prints de conversas) carecem de fidedignidade e contexto probatório adequado, não sendo possível estabelecer nexo causal direto com a cobrança em questão.

Portanto, não há que se falar em omissão da sentença ao não analisar o pedido denominado "reconvenção", uma vez que este é inadmissível no rito dos Juizados Especiais e, ainda que fosse interpretado como pedido contraposto, não preenche os requisitos legais para seu processamento.

Por fim, quanto ao
pedido de parcelamento da dívida, verifica-se que
o valor proposto pelo recorrente (R$

50,00 mensais) para uma dívida de R$ 10.084,80 é manifestamente desproporcional, o que prolongaria a quitação por mais de 15 anos, prejudicando gravemente a saúde financeira da associação recorrida, que depende dessas taxas para a manutenção de serviços essenciais à coletividade.

A
proposta desvirtuaria a finalidade da cobrança e criaria um precedente prejudicial à gestão dos recursos da associação e à equidade com os demais associados adimplentes.

Além do mais, importa destacar que não há imposição legal para que a parte reclamante
adira à proposta ofertada pelo reclamado
. Ress
alte-se ainda
que houve expressa manifestação no sentido de discordar do valor proposto
, no entanto, nada obsta que ocorra uma eventual autocomposição posterior entre as partes
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026